Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a legalidade no recebimento da Indenização de Atividades Externas pelo requerente, por ter recebido de boa fé e, consequentemente, determinar que a parte requerida se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do requerente, a este título.
3. Argumentou o recorrente que não houve, à época, constatação, por parte do recorrente, de eventual pagamento indevido, posto não existir disparidade entre os servidores. Aduziu que, apesar de se tratar de verba proveniente de atividades externas, acreditava o recorrente que tal verba compunha sua remuneração, recebendo-a de boa-fé. Pugnou pela aplicação do Tema 1009 do STJ, posto tratar-se de verba alimentar, julgando-se procedente o pedido inicial.
4. À devolução dos valores recebidos para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. A Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé se presume.
6. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Os presentes autos foram distribuídos em novembro de 2019, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento do auxílio.
8. Não havendo nos autos qualquer prova que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, apta a elidir a presunção da boa-fé - Tema 1009, e podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte, incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrente.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de Indenização de Atividades Externas, referente aos exercícios de 2014 e 2015.
10. Custas recolhidas, sem condenação em honorários.